Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO. CONSULTA AO CAGED. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante ante a decisão que indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim obter informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED trazendo como pano de fundo a discussão sobre deferimento de pesquisa sobre vínculo empregatício.
III. Razão de decidir
3. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade.
3.1. A simples alegação de que não se localizaram bens não é suficiente para autorizar o acesso a dados de natureza íntima e protegida, sendo necessário demonstrar, ainda que indiciariamente, a existência de vínculo ou benefício que possa ser objeto de penhora, sob pena de banalização do acesso a informações sensíveis.
3.2. A medida pretendida pela Agravante se revela inócua, sobretudo porque a aplicação de medidas atípicas para assegurar o cumprimento de provimento jurisdicional deve guardar potencial de efetividade, o que não se verifica no caso em julgamento.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) deve ser indeferido, pois se trata de medida excepcional, inócua para a satisfação do crédito e que tangencia direitos constitucionalmente protegidos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 995 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1974027, 0739786-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.); (Acórdão 1955153, 0726756-96.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.); (Acórdão 1728123, 07146876620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)